Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-03.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020964-03.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO - CPF: 063.264.221-16 (REU), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 287.504.368-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO SORVETE LTDA - CNPJ: 09.400.602/0001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo. Reforma da Sentença Absolutória. Condenação.

I.
Caso em exame

1.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que absolveu o réu do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória. O Parquet sustentou que as provas são suficientes para condenação.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime imputado, bem como se a circunstância do repouso noturno deve ser considerada na dosimetria da pena.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou amplamente comprovada por boletim de ocorrência, gravações de câmeras de segurança e relatório de investigação. A autoria foi confirmada por análise comparativa das imagens, reconhecimento espontâneo da vítima e relatos de agentes de segurança pública. Além disso, a palavra dos policiais em juízo, uníssona e coerente, detalhou as características físicas e o modus operandi do réu, reforçando sua identificação como autor do crime. Embora a sentença tenha se baseado na alegada impossibilidade de identificação inequívoca, as imagens analisadas possuem qualidade suficiente para tal, sendo possível afastar qualquer dúvida razoável. Diante do conjunto probatório coeso, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenação.

4.

O crime ocorreu durante o repouso noturno, horário em que a vulnerabilidade da vítima se encontra acentuada, especialmente no caso de um estabelecimento comercial fechado. A jurisprudência reconhece que essa circunstância agrava a conduta e pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, majorando sua gravidade e proporcionalidade à sanção imposta.

IV.
Dispositivo e tese
5.
Recurso provido. Sentença reformada. Réu condenado.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo pode se basear em provas técnicas, como filmagens e análises comparativas realizadas por agentes de segurança pública.”

“2. O reconhecimento espontâneo da vítima, quando corroborado por outras provas e pela palavra dos policiais em juízo, reforça a identificação do réu.”

“3. O repouso noturno pode ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena, majorando sua gravidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §1º e §4º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rac 1004212-81.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
absolveu Luis Fernando Oliveira Pinto
, da prática do crime de Furto de Qualificado (art. 155, §1º e 4º, inc. I, do Código Penal) nos termos do art. 386, VII do CPP
(Id. 262153302).

Nas suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença para condenar

o apelado nos termos da denúncia, argumentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal são suficientes para tal
(Id 262153305).

As
contrarrazões
da defesa são pelo desprovimento do recurso (Id. 262153307).

A Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer,
opinou pelo
provimento do recurso
(Id. 265564762).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do Boletim de Ocorrência
nº 2022.311665,
Edinei Ferreira da Silva
compareceu à delegacia de polícia relatando que
o estabelecimento comercial denominado “Casa do sorvete”
foi alvo de furto na madrugada do dia 10.11.2022 (Id. 262152781).

Segundo seu relato, o suspeito chegou ao local conduzindo uma motocicleta modelo Fan, de cor branca, ocasião em que rompeu uma janela blindex utilizando uma chave de fenda. Além disso, informou que toda a ação criminosa foi integralmente captada pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.

Iniciadas as diligências investigativas, formulou-se o Relatório de Investigação
nº 2022.13.86042,

o qual apontou que as imagens obtidas
permitiram identificar as vestimentas e a composição física do suspeito
.
Ademais, o relatório consignou que, em
14.11.2022
,
no contexto do
BO PM nº 2022.315577
,
três suspeitos foram detidos
,
sendo apreendidos diversos objetos, incluindo
celulares e uma motocicleta com as mesmas características da utilizada no crime em apuração
(
Id. 262152784 – pg.2
).

Prosseguindo nas investigações, os policiais procederam à
comparação das imagens
captadas pelas câmeras do estabelecimento com registros contidos no banco de dados policial, permitindo identificar
Luiz Fernando Oliveira Pinto
como autor dos fatos. Destacaram, ainda, que
ele já era um criminoso conhecido por praticar furtos e roubos naquela comarca
(
Id. 262153256 – pg.2
).

Em um segundo comparecimento à Delegacia de Polícia, a vítima
Edinei Ferreira da Silva
,
ao analisar as gravações do circuito interno,
afirmou, sem margem para dúvidas, que Luiz Fernando foi o responsável pelo furto em questão
(
Id. 262152797
).

Diante das provas colhidas,
o suspeito foi formalmente indiciado
(
Id. 262153255 – pg.3
)
e, posteriormente,
denunciado pelo Ministério Público
como o suposto autor do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
,
tipificado no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
(
Id. 262153261 – pg.4/7
).

Todavia, ao final da instrução processual, o magistrado
absolveu Luiz Fernando Oliveira Pinto
,
fundamentando sua decisão na
insuficiência de provas que comprovassem, de forma inequívoca, sua participação no crime
. O
Meritíssimo Juiz
entendeu que embora a materialidade do furto tenha sido reconhecida,
as filmagens não permitiam a identificação clara do réu e que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua posse
.
Com base nessas circunstâncias, aplicou o princípio do
in dubio pro reo
,
declarando a absolvição do acusado (
Id. 262153302
).

Em sede recursal,
o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória
,
sustentando que
as imagens de segurança comprovam, de maneira inconteste, a presença do réu no local dos fatos
,
registrando desde sua
chegada, o arrombamento da janela, a subtração dos bens e sua posterior fuga
(
Id. 262153305
).

Ademais, reforça que
a vítima identificou e reconheceu Luiz Fernando como o autor do delito
,
tanto
ao assistir às gravações quanto ao proceder ao reconhecimento formal na Delegacia de Polícia
.
Outrossim, destaca que
a motocicleta utilizada no crime foi apreendida posteriormente em posse do acusado
,
corroborando sua vinculação direta ao delito
.
Por fim, ressalta que Luiz já vinha sendo investigado
por outros crimes patrimoniais semelhantes
,
evidenciando
um
modus operandi
recorrente
.

Com razão.

Embora a sentença absolutória tenha sido fundamentada de forma
técnica e cautelosa pela magistrada
a quo
,
a análise aprofundada do conjunto probatório permite uma conclusão diversa, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A decisão, embasada no princípio do
in dubio pro reo
, demonstrou preocupação em garantir que nenhuma condenação fosse imposta sem provas seguras. No entanto, os elementos colhidos durante a vídeo investigação
são suficientemente robustos e coerentes
para embasar uma condenação, especialmente diante das
imagens nítidas do crime, do testemunho técnico dos policiais e do reconhecimento espontâneo da vítima
.
Explico.

A materialidade do delito está amplamente demonstrada nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência nº 2022.311665 (Id. 262152781)
, pelo
Relatório de Investigação nº 2022.13.86042 (Id. 262152784)
e pelas
gravações captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento Casa do Sorvete
.

No que concerne à autoria, a Polícia Judiciária Civil, por meio de
investigação meticulosa
,
comparou as imagens captadas com os registros fotográficos de seu banco de dados, identificando
Luiz Fernando Oliveira Pinto
como o autor do crime.

O investigador de polícia
Fábio dos Santos
, testemunha qualificada, confirmou em juízo que a equipe investigativa realizou análises comparativas detalhadas, que permitiram verificar semelhanças evidentes entre o indivíduo flagrado pelas câmeras e o réu, ora apelado. Ele relatou que as imagens mostraram o suspeito chegando ao local, analisando a movimentação e, após constatar a ausência de pessoas, forçou a janela para adentrar ao estabelecimento. Uma vez dentro do local, o indivíduo arrombou um armário e subtraiu valores em espécie e um celular, além de remexer diversos itens do comércio.

O policial também descreveu que, ao longo das investigações, a equipe conseguiu estabelecer um padrão nas práticas criminosas de Luiz Fernando, sendo possível comparar suas características físicas e
modus operandi
com outros delitos semelhantes que estavam sendo investigados pela Polícia Civil e Polícia Militar à época. Ele ainda pontuou que, embora as imagens não fossem de altíssima resolução, foi possível dar zoom e realizar a comparação com registros internos, identificando com clareza o apelado como autor do delito.

Ademais, o policial enfatizou ainda que as gravações captaram o réu em toda a dinâmica do crime, incluindo a entrada, o furto, a saída do local e até mesmo momentos em que ele aparentava tranquilidade, como ao tomar um refrigerante do próprio estabelecimento furtado antes de fugir do local.

Ainda em juízo, o policial destacou um fator relevante que pode ter influenciado na percepção visual do réu na época dos crimes investigados. Ele mencionou que, à época da captura das imagens analisadas, Luiz Fernando fazia uso intenso de entorpecentes, o que impactava diretamente sua aparência física, deixando-o com a compleição significativamente mais magra. Comparando sua fotografia atual com as imagens utilizadas no relatório, o policial pontuou que há uma diferença perceptível, tornando-o visualmente distinto. No entanto, afirmou que essa variação não comprometeu a identificação realizada pela equipe policial, uma vez que os pontos determinantes para a comparação — postura, vestimenta e traços físicos principais — permaneceram compatíveis.

Desse modo, a meu ver, a palavra dos policiais responsáveis pela condução do caso
possui indiscutível peso probatório
,
especialmente em crimes patrimoniais como o presente, nos quais
a ausência de testemunhas oculares diretas exige uma análise técnica e criteriosa das provas disponíveis, em especial das imagens de segurança
.

Não se trata de meros relatos, mas sim de
uma avaliação especializada conduzida por agentes que, em razão da experiência profissional e do contato diário com esse tipo de ocorrência, desenvolvem aptidão técnica para identificar suspeitos a partir de registros visuais
.
Esses profissionais estão habituados
à comparação minuciosa de fisionomias, vestimentas, posturas e padrões comportamentais
,
possuindo, portanto,
a expertise necessária para realizar esse tipo de confrontação com alto grau de precisão
.

Dessa forma, não há razão para desconsiderar ou relativizar a credibilidade e confiabilidade do trabalho investigativo
,
sobretudo quando este se fundamenta em elementos concretos, como no caso em questão
.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que os depoimentos de agentes do Estado,
quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e fé pública
,
sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, salvo se houver firme contraprova que os desconstitua,
o que não se verifica nos autos
. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“(...) 2. A condenação pelo crime de roubo majorado está devidamente fundamentada em provas robustas, como os depoimentos de testemunhas e a análise das imagens das câmeras de segurança que capturaram a ação criminosa. As declarações dos policiais envolvidos na investigação e prisão do apelante, as quais são uníssonas e coerentes, reforçam a autoria delitiva. A negativa de autoria do apelante, não corroborada por provas concretas, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório existente nos autos, sendo impossível acolher o pedido absolutório.
(TJMT, Rac 1004212-81.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024)

Destarte, o extenso histórico criminal do apelante não serviu como fator de pré-julgamento, mas sim como um elemento relevante para a elucidação do crime, tendo em vista que sua forma de agir é notória no meio policial e, portanto, facilitou a identificação da autoria. O fato de já existir um padrão investigativo consolidado em outros crimes patrimoniais, com
modus operandi
semelhante, contribuiu para que os policiais reconhecessem sua atuação criminosa e a comparassem com os registros visuais do presente caso, reforçando a segurança na atribuição da autoria.

Mas não é só! Embora o reconhecimento do réu realizado pela própria vítima,
Edinei Ferreira da Silva,
não possa ser utilizado como prova autônoma para fundamentar uma condenação, sua relevância é inegável, pois reforça substancialmente as conclusões da investigação policial. Ressalte-se que a vítima não conhecia previamente o acusado, afastando qualquer possibilidade de contaminação subjetiva no reconhecimento. Ainda assim, ao analisar as imagens e comparações realizadas pelos policiais, confirmou, de forma espontânea e convicta, que se tratava do mesmo indivíduo captado pelas câmeras de segurança. Esse reconhecimento não constitui prova isolada, mas se soma ao conjunto probatório, fortalecendo a credibilidade das demais evidências constantes dos autos, especialmente aquelas advindas da análise técnica e da expertise dos investigadores na identificação do autor do delito.

É importante destacar, ainda, que a sentença recorrida mencionou as gravações analisadas no processo, porém não atribuiu o devido valor à filmagem registrada sob o Id. 262152794, a qual, a meu ver, apresenta uma imagem de boa qualidade, permitindo a identificação clara do rosto do indivíduo no momento da ação criminosa. Considerando que a principal justificativa para a absolvição foi à alegada impossibilidade de identificar o réu nas filmagens, a existência de um vídeo com registro visual nítido e apto a afastar qualquer incerteza deveria ter sido fator determinante para a condenação.

Dito isso, a solidez do trabalho investigativo, embasado na análise criteriosa das imagens de segurança, no exame minucioso dos policiais militares colhidos em juízo relevando as características físicas e do modus operandi do apelado, corroborados com o reconhecimento espontâneo da vítima, confere plena segurança ao juízo condenatório.

Assim, impõe-se a reforma da sentença absolutória para que, em estrita observância às provas constantes dos autos, seja devidamente reconhecida a responsabilidade penal do apelado, condenando-o nos exatos termos da denúncia.

Prosseguindo, e sem maiores delongas, acolho o pleito ministerial para reconhecer a circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena.

O crime em questão ocorreu durante a madrugada, precisamente às quatro horas da manhã, horário em que a vulnerabilidade da vítima se encontra significativamente acentuada, dada a redução natural da vigilância sobre o patrimônio, especialmente no caso de um estabelecimento comercial, como uma sorveteria, cuja operação se encerra no período noturno. A ausência de circulação de pessoas e o menor monitoramento tornam o local mais suscetível à prática delitiva, proporcionando ao agente criminoso maior facilidade na consumação do delito e reduzindo as chances de uma pronta intervenção policial. Esse contexto não apenas favorece a ação criminosa, mas também a torna ainda mais reprovável, justificando a necessidade de uma resposta penal proporcional à sua gravidade.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o furto praticado nesse cenário exige maior censurabilidade da conduta do agente, legitimando a valoração negativa dessa circunstância na fixação da pena-base. Assim, a consideração do repouso noturno como fator de exasperação da pena não apenas se justifica pela maior afronta ao bem jurídico tutelado, mas também pela necessidade de se impor uma reprimenda condizente com a gravidade da ação, garantindo a proporcionalidade e efetividade da sanção penal.

Nesse sentido, o este Tribunal de Justiça firmou a premissa de que, em situações de furto qualificado, “(...)
é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado”

(TJMT, Rac 1001484-72.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.11.2024, publicado no DJE 18.11.2024).

Dessa forma, a incidência dessa circunstância na primeira fase da dosimetria encontra respaldo não apenas na lógica punitiva que busca punir com maior rigor delitos cometidos em períodos de vulnerabilidade da vítima, mas também na interpretação jurisprudencial consolidada, que visa assegurar a proporcionalidade da sanção penal aplicada.

Inexistindo outros requerimentos a serem analisado, passo à fixação da pena para o crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
, (art.

155, § 4º, inciso I, do Código Penal)
–
Pena:

2 a 8 anos de reclusão

e multa
.

Na
1ª fase da dosimetria
, extrai-se do relatório da execução penal (SEEU nº 2000374-22.2021.8.11.0015) que o réu possui
condenação anterior transitada em julgado no processo nº 1015555-80.2021.8.11.0015
,
razão pela qual
reconheço a existência de maus antecedentes
,
circunstância que deve ser valorada negativamente. Além disso, as circunstâncias do crime também exigem maior reprovação, pois o delito foi cometido durante o
repouso noturno
.
Diante dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 2 anos 8 meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Na
2ª fase
, considerando a condenação definitiva registrada no processo nº
1019528-43.2021.8.11.0015
,
constato que o réu é reincidente específico no crime de furto, razão pela qual aplico a
agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal
,
promovendo o aumento da pena em
6 meses
,
totalizando
3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa
. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis além daquelas já ponderadas na primeira fase. Dessa forma,
torno definitiva a pena em 3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa
.

Fixo o regime inicial
fechado
para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto, e em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso do
Ministério Público para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
,
reconhecendo o repouso noturno como circunstância judicial negativa.

Assim,
fixo a pena definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado
.

Oficie-se a comunicação à
vara de origem

para que adote as providências cabíveis para o
cumprimento da pena imposta.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025